Tribunal: TJSP
Processo: 1001607-66.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Cobrança de mensalidade escolar. Extinção por inadequação da via eleita. Alegação de afronta aos princípios da segurança jurídica e da ampla defesa, tendo em vista a não apreciação das alegações deduzidas nos embargos. Inocorrência. Apresentação de fundamentos de fato e de direito, no recurso, devidamente submetidos ao contraditório, visando reforma da sentença.

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Cobrança de mensalidade escolar. Extinção por inadequação da via eleita. Alegação de afronta aos princípios da segurança jurídica e da ampla defesa, tendo em vista a não apreciação das alegações deduzidas nos embargos. Inocorrência. Apresentação de fundamentos de fato e de direito, no recurso, devidamente submetidos ao contraditório, visando reforma da sentença. Ausência de prejuízo. Alegada adequação do rito da Lei 6.830/80 para cobrança. Descabimento. Precedentes desta Câmara. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000657396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001607-66.2015.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado
FLAVIO GIAMPIETRO GISSONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do
art. 942 do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria,
negaram provimento ao recurso. Vencidos o 2o Juiz, que declara, e a 3a Juíza, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO, KLEBER LEYSER
DE AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 19 de agosto de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31705
Apelação no 1001607-66.2015.8.26.0564
Apelante: Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo
Apelado: Flavio Giampietro Gissoni
Comarca: São Bernardo do Campo
APELAÇÃO
Execução fiscal
Cobrança de mensalidade
escolar. Extinção por inadequação da via eleita. Alegação de
afronta aos princípios da segurança jurídica e da ampla defesa,
tendo em vista a não apreciação das alegações deduzidas nos
embargos. Inocorrência. Apresentação de fundamentos de fato
e de direito, no recurso, devidamente submetidos ao
contraditório, visando reforma da sentença. Ausência de
prejuízo. Alegada adequação do rito da Lei 6.830/80 para
cobrança. Descabimento. Precedentes desta Câmara. Recurso
desprovido.
Cuida-se de apelação (fls. 115/130) em face de sentença (fls.
110/111) que julgou extinta execução fiscal1 para cobrança de débitos
decorrentes da prestação de serviços educacionais, por nulidade da CDA tendo
em vista inadequação da via eleita, condenando ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Aduz que o Juízo, ao deixar de analisar as alegações deduzidas
nos embargos, extinguindo, de ofício, a execução, afrontou os princípios da
segurança jurídica e da ampla defesa.
No mais, afirma tratar-se de autarquia prestadora de serviços
públicos na área de educação, recebendo, por isso, preço público, sendo legítima,
portanto, a inscrição de seus créditos em dívida ativa e o ajuizamento de
execução fiscal, na forma da Lei 6.830/80.
Pede reforma.
Recebido e processado, não houve contrarrazões.
É o relatório.
1 Mensalidade relativa aos exercícios de 2009 e 2010. Valor da dívida em 29/1/2015: R$ 16.857,54.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De início, cumpre afastar a arguição de nulidade, pois a
inadequação da via eleita constitui o próprio objeto do recurso, tendo a autarquia
deduzido, em seu recurso, fundamentos de fato e de direito visando a reforma da
sentença, devidamente submetidos ao contraditório, inexistindo, assim, prejuízo.
Feitas tais considerações, passa-se ao exame do mérito.
Tem-se entendido que o contrato de prestação de serviços
educacionais não se caracteriza como contrato administrativo típico, sendo os
créditos dele decorrentes insuscetíveis de inscrição de dívida ativa e execução
pelas regras da Lei 6.830/80.
Nesse sentido, precedentes desta Câmara:
“EXECUÇÃO FISCAL - Ação proposta por fundação
educacional instituída como pessoa jurídica de direito público
interno - Pretensão à cobrança de mensalidades atrasadas
mediante lançamento e extração de certidão de dívida ativa -
Inadmissibilidade - Prestação de ensino pago mediante relação
contratual típica de direito privado - Crédito ainda incerto e não
decorrente de contrato administrativo típico - Impossibilidade de
utilização do procedimento privilegiado previsto na Lei 6.830/80
- Reconhecimento, de ofício, da ausência de pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo,
eis que a exeqüente carece de legitimidade para emitir certidão
de dívida ativa e ajuizar, com ela, uma execução fiscal
objetivando a cobrança de débitos provenientes de serviços
educacionais - Extinção da execução mantida, com base, porém,
nos termos do artigo 267, inciso IV do Código de Processo Civil
- Recurso desprovido.”2.
2 Apelação 597.735-5/2-00, Relator Gonçalves Rostey

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Apelação. Execução fiscal. Cobrança, por fundação municipal,
de mensalidades escolares. Reconhecimento de inadequação da
via executiva. Admissibilidade. Necessidade de propositura da
ação de conhecimento, com observância dos princípios do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Precedente da corte. Carência de ação por falta de interesse de
agir. Extinção do feito com estribo no artigo 267, VI, do Código
de Processo Civil. Recurso denegado.”3
Assim, correta a extinção da execução fiscal, diante da
impossibilidade de utilização do rito da Lei no 6.830/80, devendo ser confirmada
a sentença.
Em consequência do não provimento do apelo, cabe a fixação de
honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC e em conformidade
com o Enunciado administrativo no 7, do C. STJ.
Assim, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária,
totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator
3 Apelação no 0174184-91.2007.8.26.0000. Rel Geraldo Xavier, v.u., j. 16.06.2011

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 24.015.
Apelação Cível no 1001607-66.2015.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo
Apelado: Flavio Giampietro Gissoni
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE

Ouso dissentir do entendimento adotado pela d.
maioria para admitir a cobrança de mensalidade escolar em execução fiscal
por autarquia municipal.
Com efeito, por se tratar de Faculdade de Direito
criada pela Lei Municipal no 1.246/64 e instituída sob o regime de
Autarquia pela Lei Municipal no 1.251/64 (CF, art. 37), a exequente integra
a administração indireta e nessa condição pode ajuizar execução fiscal para
receber os seus créditos decorrentes de mensalidades pactuadas em
contrato de prestação de serviços educacionais e não pagas.
Para tanto, a pretensão executória está lastrada em
Certidão da Dívida Ativa e não no ajuste individual, de maneira a satisfazer
os requisitos do artigo 2o, parágrafos 5o e 6o, da Lei n° 6.830/80, como já
decidiu este Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO
-
Execução
fiscal
-
Autarquia
educacional municipal - Cobrança de mensalidades escolares -
Inscrição em dívida ativa - Possibilidade - Relação jurídica de
direito público - Interpretação extensiva dada aos arts. 1o e 2o,
§1o, da LEF - Carência de ação afastada
Precedentes.
RECURSO
PROVIDO.
(TJSP,
Apelação
Cível
0005832-52.2006.8.26.0568, 14a Câmara de Direito Público,
Rel. Henrique Harris Júnior, j. 22/06/2017; V. U.)
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - Prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviços educacionais - Município de São José do Rio Pardo -
Dívida ativa referente a mensalidades escolares - Possibilidade
de cobrança por meio de execução fiscal embasada em CDA -
Adequação da via eleita e validade do título executivo
extrajudicial. RECURSO PROVIDO. (TJSP, Apelação Cível
0007137-50.2006.8.26.0575, 15a Câmara de Direito Público,
Rel. Rodrigues de Aguiar, j. 07/08/2019, V. U.)
Afinal, a entidade autárquica é pessoa jurídica de
Direito Público, dotada de patrimônio e receita próprios, com legitimidade
e capacidade para executar serviços ou atividades típicas da Administração
Pública, como sua longa manus, inclusive com as prerrogativas da Fazenda
Pública, como dispõe o artigo 1o, da Lei no 6.830/1980: A execução
judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta lei
e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil (grifado).
Daí porque, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para o prosseguimento da execução fiscal.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO ALBERTO PEZARINI
12163644
5
6
Declarações de
Votos
OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE BARROS
FILHO
134C0F3A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001607-66.2015.8.26.0564 e o código de confirmação da tabela acima.